Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013971-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, CATIA GREGÓRIO, GIOVANI FRITSCH, KARLA DEGASPERY FRITSCH e JORGE TADEU FRITSCH
AGRAVADO(S):
JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA e INANIMAR VITOR DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, CATIA GREGÓRIO, GIOVANI FRITSCH, KARLA DEGASPERY FRITSCH e JORGE TADEU FRITSCH contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de cumprimento provisório de sentença n.o 1001536-21.2020.8.11.0010, ajuizados em face de JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA e INANIMAR VITOR DA COSTA, que determinou que os agravantes prestassem “caução no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”.
Nas razões recursais os agravantes aduzem que “a exigência contida na decisão agravada impõe verdadeiro ônus processual à parte para o acesso ao cumprimento provisório da sentença, implicando até mesmo em inegável negativa de prestação jurisdicional, eis que a caução somente poderá ser exigida quando a pretensão envolva o levantamento de valores e a alienação de bens” (sic).
Ressaltam que “os Agravantes vindicaram apenas pela intimação dos Agravados para o cumprimento da sentença, revelando-se ausente qualquer pleito de levantamento de valores ou alienação de bens, eis porque não há que se exigir caução para o início dessa fase processual” (sic).
Dizem que “os requisitos exigidos pelo artigo 520 do CPC restam comprovados nos autos, eis que o pleito possui fundamento sentença condenatória impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, sendo certo que não cabe ao Juízo presumir prejuízo às partes pela a simples instauração do incidente processual” (sic).
Discorrem que “inexiste nos autos qualquer pleito de levantamento de valores e tampouco a transferência ou alienação de bens dos devedores” (sic).
Com base nos pressupostos legais, os agravantes pugnam pela “suspensão da decisão alvo do presente agravo com a consequente concessão de tutela recursal, para determinar o processamento do cumprimento de sentença independentemente da prestação de caução, sobretudo porque ausente qualquer pedido de levantamento de valores ou alienação de bens” (sic).
Instruíram o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
Preparo recursal recolhido sob o Id. 48486473.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Ao exame dos autos, vislumbra-se que o objeto do pleito inicial consiste na suspensão da decisão verberada e/ou antecipação da tutela recursal para dar prosseguimento no cumprimento provisório de sentença, independentemente da prestação de caução, ao argumento de que esta é desnecessária no caso, consoante art. 320 do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC, para a concessão do efeito suspensivo se faz necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos em conjunto com as razões expostas na peça recursal não demonstram a probabilidade do direito invocado pelos recorrentes, bem como não evidenciam o perigo da demora.
A princípio a decisão impugnada mostra-se escorreita e devidamente fundamentada, não se vislumbrando nela qualquer vício capaz de ensejar, desde logo, sua reforma ou requisitos para concessão do efeito suspensivo.
O juízo a quo explicitou de modo suficiente as razões de fato e de direito que o convenceram da necessidade de prestação de caução pelos recorrentes para dar prosseguimento no cumprimento provisório de sentença.
Dito de outro modo, há de se dar credibilidade ao magistrado de primeiro grau por estar mais próximo das partes e do contexto fático, o que demonstra ter um conhecimento mais apurado da causa.
De mais a mais, sobre o cumprimento provisório de sentença, o artigo 520 do CPC estabelece o seguinte:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
(...)
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”
No caso em tela, em que pese tratar-se de início ao cumprimento provisório de sentença, os recorrentes, já na inicial, requereram a imediata intimação dos Réus para que, no prazo de 15 (quinze dias), paguem o valor, objeto da causa, “nos termos da sentença e acórdão proferido pelo Egrégio TJ /MT, conforme demonstrativo de débito anexo, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do § 2o do artigo 520”.
A princípio, entendo que o pagamento, provisório e sem garantias, de uma importância de R$ 2.566.420,82 (dois milhões quinhentos e sessenta e seis mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), é um ato que gera graves danos aos agravados, isto é, não justifica a aplicação do dispositivo que prevê a dispensa da caução.
Acresça-se que a existência de Agravo de Instrumento para destrancamento de recurso à instância superior não deverá se sobrepor ao prejuízo que os agravados poderão incorrer nas situações em que o cumprimento de sentença tratar de valores relevantes.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO.
Sendo que o processo de conhecimento ainda não transitou em julgado, pendendo de julgamento o recurso especial interposto pela parte exequente, correta a decisão quando tratou de cumprimento provisório da sentença possibilitando a prestação de caução.” (TRF-4 - AG: 50622330320174040000 5062233-03.2017.4.04.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 03/04/2019, QUARTA TURMA) (destaquei).
Assim, forçoso concluir pela manutenção da decisão recorrida, ao menos por ora, tal como lançada.
Nada obsta, entretanto, que diante de outros elementos que virão aos autos, tais como as contrarrazões recursais, seja formado convencimento diverso quando do julgamento meritório do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a pretensão inicial dos recorrentes.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora